Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707198-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES SOARES APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCORBRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que os advogados da parte Apelada (BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.) requerem a disponibilização da realização de sustentação oral em modalidade telepresencial da sessão de julgamento designada para o dia 03/05/2023 a partir das 13h. Ao analisar a questão, verifica-se que os causídicos habilitados nos autos pela parte Apelada possuem domicílio profissional nesta Capital Federal (id. 41491728), situação que não autoriza a realização da sustentação oral na modalidade por videoconferência, nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC, havendo que se realizar tal ato, caso queiram, na forma presencial. Em sendo assim, indefiro o pedido de id. 45864597. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora